Tribunal: TCU
Processo: 039.567/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante contrato de repasse firmado com o Ministério do Turismo com o objetivo de apoiar projetos de infraestrutura turística em municípios no Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de contrato de repasse com o objetivo de apoiar projetos de infraestrutura turística; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Estado do Amapá, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 2o, 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. comunicar esta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.